Tribunal: TJBA
Processo: 8000976-52.2023.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000976-52.2023.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE CERQUEIRA DE MEIRELES

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, THIAGO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VÍCIOS DE REPRESENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SE CONVALIDA NO TEMPO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade ajuizada pelo MUNICÍPIO DE TEOFILANDIA, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de acordo homologado judicialmente, resguardando os efeitos já produzidos, com manutenção dos valores pagos e da situação funcional da interessada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo homologado judicialmente padece de vícios capazes de ensejar nulidade absoluta; (ii) estabelecer se o decurso do tempo impede o reconhecimento da nulidade do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O negócio jurídico exige agente capaz e representação válida, sendo imprescindível a comprovação formal dos poderes de quem atua em nome da Administração Pública.

A ausência de comprovação da legitimidade do Prefeito e a inexistência de procuração ou sequer identificação do advogado que subscreveu o acordo configuram vício grave de representação, comprometendo a validade do ato.

A celebração de acordo antes da formação válida da relação processual e sem citação do ente público viola normas processuais essenciais e impede o reconhecimento de manifestação válida de vontade.

A homologação judicial de acordo após desistência expressa de uma das partes afasta a existência de vontade atual, tornando o ato judicialmente homologado inválido.

A nulidade absoluta do negócio jurídico impede sua convalidação pelo decurso do tempo, podendo ser reconhecida a qualquer momento por se tratar de matéria de ordem pública.

A homologação judicial não convalida ato eivado de vícios essenciais, pois não supre a ausência de requisitos de validade do negócio jurídico.

A modulação dos efeitos da nulidade, com preservação dos efeitos já produzidos, aplica o art. 21 da LINDB e resguarda a boa-fé, evitando enriquecimento sem causa da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104 e 169; CPC, arts. 85, §11, 103, 104, 239, 487, I, 931 e 937, I; LINDB, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação número
8000976-52.2023.8.05.0258
, em que é apelante
MARIA JOSÉ CERQUEIRA DE MEIRELES
e apelado o
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239